Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DE BENEFICIADOS. NATUREZA INDIVIDUAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
O art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT definiu que o cumprimento individual da sentença lastreada em título formado em ação coletiva será objeto de nova distribuição.
Conquanto o requerimento de cumprimento de sentença tenha sido ajuizado pelo próprio sindicato que ajuizou a ação coletiva onde o título executivo judicial foi constituído, a correspondente pretensão executiva não se refere à toda a categoria indistintamente, havendo individualização de poucos beneficiários substituídos na causa, especificando-se os respectivos valores que seriam devidos a cada um, o que configura a existência de cumprimento individual de sentença coletiva.
Remanescendo a natureza individual do respectivo cumprimento de sentença, não há que se falar em prevenção do Juízo que julgou a ação coletiva, devendo o feito ser objeto de distribuição aleatória.